Tribunal: STF
Processo: RHC 215044
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ACUSADO FORAGIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Jose da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 29.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161.755/PB, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado em 28.2.2011 pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado) (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Em 26.4.2012, o juízo da Vara da comarca de Remígio/PB julgou procedente a denúncia, para pronunciar o recorrente (fls. 16-20, e-doc. 2).



    3. Em 29.8.2013, Luiz Jose da Silva foi condenado à pena de dezesseis anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 79-81, e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Paraíba que essa decisão transitou em julgado em 1º.8.2014.



    4. Em 28.6.2021, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça da Paraíba, o Habeas Corpus n. 0809085-51.2021.815.0000, denegado em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PARA NOMEAR NOVO CAUSÍDICO FACE A INÉRCIA DO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO. ASSISTIDO EM TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    A intimação pessoal do acusado é indispensável apenas sobre o teor da sentença condenatória proferida no primeiro grau. Os demais chamamentos processuais podem ocorrem em nome do seu Defensor, principalmente se o réu encontrar-se em endereço incerto e não sabido.



    Não se pode falar em prejuízo ou cerceamento de defesa, uma vez que, durante a Sessão do Tribunal do Júri, foi oportunizada ao réu o seu direito de defesa através de Defensor Público, estando devidamente assistido durante todo o trâmite da ação penal” (fl. 10, e-doc. 6).



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161.755/PB, ao qual negado provimento monocraticamente em 15.3.2022. 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO PARA NOMEAR NOVO CAUSÍDICO FACE A INÉRCIA DO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU, QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO, ASSISTIDO EM TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief) (AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021), o que não foi comprovado na espécie, visto que o réu, que estava em lugar incerto, foi devidamente assistido durante todo o trâmite da ação penal, inclusive quando da realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo devidamente assistido, nessa oportunidade, pela Defensoria Pública, em razão do não comparecimento de seu antigo patrono à sessão do júri.



    2. Ademais, tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal - CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido (HC 552.108/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021).



    3. Na hipótese, de acordo com os autos, verifica-se que o agravante, que estava foragido, tinha plena ciência do processo criminal instaurado em seu desfavor, tendo sido citado para responder ao feito criminal, inclusive havendo petição de seu antigo advogado constituído demonstrando a ciência da citação.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 20).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega contrariado seu direito de intimação “pessoal ou por edital, para no prazo legal, indicar novo advogado, de sua confiança, para exercer a defesa dos seus direitos” (fl. 2, e-doc. 23).



    Sustenta que “demonstrou e provou o prejuízo que sofreu, uma vez que não lhe foi dado oportunidade, em ser intimado, para indicar outro profissional para substituir o que havia constituído nos autos e tornara-se inerte e relaxado e, obviamente, a indicação direta de Defensor Público pelo juízo a quo, violou o sagrado direito da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 23).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, é o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, interposto para que essa SUPREMA CORTE JUDICIAL, em respeito ao postulado constitucional, literalmente violado pela decisão da colenda 5ª Turma do STJ, conheça o presente e desconstitua a contraditória decisão, anulando o processo e assegurando o direito ao contraditório, ampla defesa e o consequente devido processo legal” (fl. 6, e-doc. 23).



    O Ministério Público da Paraíba apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 35).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Incabível o presente recurso, pois interposto recurso ordinário contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II - Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III - Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 199.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014). 



    9. Há ainda outro óbice processual à tramitação regular do presente recurso. 



    10. A condenação do recorrente na Ação Penal n. 0000021-95.2011.815.0551 transitou em julgado em 1º.8.2014. O Habeas Corpus n. 0809085-51.2021.815.0000, objeto do presente recurso ordinário, foi impetrado no Tribunal de Justiça da Paraíba em 28.6.2021, quase sete anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção eleitoral. Falsidade ideológica. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Fatos e provas. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus . Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.888-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II - É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021). 



    Este recurso em habeas corpus não pode ser conhecido. 



    11. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, examino os elementos do processo na estrita medida da necessidade, para afastar eventual afirmação de haver ilegalidade manifesta que ensejaria concessão da ordem de ofício. 



    12. Busca-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, por não ter sido o recorrente intimado para participar da audiência de instrução e para constituir novo advogado, de sua confiança, para exercer a defesa no julgamento do Tribunal do Júri da comarca de Remígio/PB.



    13. As questões suscitadas pelo recorrente foram exaustivamente discutidas e minuciosamente refutadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento do Habeas Corpus n. 0809085-51.2021.815.0000. Assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “Como visto acima, a pretensão do impetrante no presente writ é de ver a anulação do processo de que decorreu a sentença condenatória em desfavor do paciente em razão da ausência de intimação do mesmo para comparecer à audiência, bem como para indicar defensor particular em substituição ao Advogado habilitado nos autos, o qual deixou de comparecer à sessão de julgamento devidamente realizada.



    In casu, verifica-se que, após ser devidamente citado e apresentada a resposta escrita, foi decretada, de ofício, a prisão preventiva do paciente, fundamentada no crime imputado, na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo sido, desde logo, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/11/2011.



    Ocorre que consta, nos autos (Id. 11447199, págs. 3 e 5), certidão do Oficial de Justiça atestando que deixou de proceder a prisão do réu, bem como a intimação do mesmo para a audiência designada acima, em virtude dele não ter sido encontrado no endereço indicado, tendo diligenciado junto ao seu genitor, o Sr. Odival José da Silva sobre o endereço do mesmo, tendo este afirmado que não sabia do paradeiro do seu filho.



    Constata-se, contudo, que o Advogado habilitado, à época, foi intimado para o ato através do Diário da Justiça, consoante Id. 11447198, pág. 8.



    Ato contínuo, foi redesignada a audiência, ocasião em que, inclusive, encontrava-se presente o causídico do réu, o qual foi intimado no próprio ato (Termo - Id. 11447199, pág. 8) e também se fez presente no dia 25/01/2012, consoante Termo constante no Id. 11447199, pág. 13.



    Destaca-se que a Defesa do acusado, na oportunidade, não requereram nenhuma diligência nem apresentaram nenhum ponto de insatisfação ou manifestação de irregularidade ou nulidade.



    Na sequência, foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público, bem como pelo Advogado constituído pelo réu, ora paciente, sem que, também, fosse apresentado nenhuma alegação de nulidade (Id. 11447199, págs. 22/26).



    Verifica-se, portanto, que, na audiência a que se referiu a parte impetrante no presente HC, encontrava-se presente o Advogado do réu, ao passo em que este estava em local incerto e não sabido, como certificado pelo próprio Oficial de Justiça. Assim, não resta caracterizado nenhum constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, até porque o ora paciente, como já demonstrado, tinha plena ciência do processo instaurado em seu desfavor, uma vez que chegou a ser citado para responder à ação penal.



    Por outro lado, é sabido que a intimação pessoal do acusado é indispensável apenas sobre o teor da sentença condenatória proferida no primeiro grau. Os demais chamamentos processuais podem ocorrer em nome do seu Defensor, que, além de regularmente intimado, estava presente no ato questionado, não havendo, portanto, ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    Dando continuidade ao processamento do feito, sobreveio a decisão de pronúncia (Id. 11447200, págs. 1/5), da qual foi o acusado, ora paciente, intimado por edital (Id. 11447200, pág. 14), já que, conforme nova certidão do Oficial de Justiça, encontrava-se em lugar incerto (Id. 11447200, pág. 12).



    Já com relação a outra controvérsia trazida pelo impetrante no que se refere à falta de intimação do acusado para indicar defensor particular em substituição ao Advogado habilitado nos autos, o qual deixou de comparecer à Sessão de Julgamento (marcada do dia 07 de agosto de 2013 e adiada para o dia 29/08/2013), tem-se que, da mesma forma, não há nulidade a ser verificada.



    Constata-se que o causídico constituído foi devidamente intimado para o referido ato através do Diário da Justiça (Id. 11447201, pág. 12), bem como o próprio réu, este através de edital (Id. 11447201, pág. 10). Contudo, ambos não compareceram à sessão, senda esta redesignada para data próxima. Registra-se que, na ocasião, foi determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública, a fim de que nomeasse Defensor Público para patrocinar a Defesa do acusado, o que foi prontamente realizado.



    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no curso processual combatido neste writ, uma vez que o paciente encontrava-se foragido, em lugar incerto, consoante se demonstra pelas várias tentativas de realização de sua intimação pessoal ao longo do feito, certamente não havendo êxito em se realizar mais uma concernente à audiência realizada na primeira fase do procedimento.



    Destaca-se ainda que o causídico por ele constituído e que vinha atuando no processo foi regularmente intimado da sessão de julgamento, contudo não compareceu nem apresentou qualquer justificativa. Desta feita, o chamamento da Defensoria Pública para patrocinar a Defesa do réu neste ato também não acarreta nenhuma infringência legal ou aos princípios constitucionais. No caso, não se pode falar em prejuízo ou cerceamento de defesa, uma vez que, durante a Sessão do Tribunal do Júri, foi oportunizada ao réu o seu direito de defesa, através de Defensor Público, estando, portanto, devidamente assistido durante todo o trâmite da ação penal” (fls. 13-14, e-doc. 6).



    No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou:



    “De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Rememorando o histórico processual do caso em exame, observa-se que, em 28/2/2011, o ora agravante foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal (e-STJ fls. 13/14).



    Recebida a denúncia em 24/3/2011 (e-STJ fl. 320).



    Segundo as informações prestadas em segundo grau (e-STJ fls. 563/565), consta dos autos certidão lavrada pelo oficial de justiça, informando que deixou de intimar o ora agravante em virtude deste não ter sido encontrado no endereço indicado naquela Comarca, tendo diligenciado junto ao genitor do acusado, Odival José da Silva, em seu endereço, o qual afirmou que não sabia o paradeiro do seu filho.



    Ainda segundo as informações prestadas em segundo grau, o advogado habilitado pelo réu foi intimado, o qual, após a realização de audiência de instrução, apresentou alegações finais, sem levantar qualquer nulidade.



    Em 26/4/2012, o agravante foi pronunciado nos termos da capitulação jurídica descrita na denúncia (e-STJ fls. 106/110).



    Após, consta dos autos que o oficial de justiça se dirigiu para intimar o pronunciado e novamente deixou de intimá-lo por se encontrar em lugar incerto e não sabido, tendo sido informado a mesma coisa pelo pai do agravante.



    O agravante foi intimado por edital acerca da decisão de pronúncia (e-STJ fl. 565).



    Em novas informações, o Juízo da Comarca de Remígio/PB reiterou ao Desembargador Relator que ‘o paciente, diferentemente do que informa, em nenhum momento foi encontrado, inclusive sequer houve a comunicação da sua prisão’, ainda, acrescentou que, ‘Como foi anteriormente informado, na folha 34 do processo físico o paciente foi citado. Após a sua citação, inclusive, sua defesa prévia, quando do cumprimento do mandado de prisão, foi informado pelo oficial de justiça a não localização do réu e posteriormente certificado que após diligências com o genitor do paciente, este estava em local incerto e não sabido’ (e-STJ fl. 588).



    Em 29/8/2013, após a realização da sessão plenária, o agravante foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima João Paulo da Silva Benício (e-STJ fls. 508/510).



    No habeas corpus impetrado perante a Corte local, a defesa sustentou a nulidade absoluta do feito, visto que o acusado não foi intimado para participar da audiência de instrução e julgamento, tampouco para indicar defensor particular em substituição ao advogado habilitado nos autos, o qual deixou de comparecer à sessão do Júri.



    No entanto, em sessão de julgamento realizada no dia 3/3/2022, a Câmara Criminal do TJPB, à unanimidade, denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 597): (...)



    Pois bem.



    Conforme foi dito na decisão agravada, ‘Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief).’ (AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021) (AgRg nos EDcl no HC 668.662/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).



    No julgamento do habeas corpus impetrado perante o TJPB, observa-se que a Corte local afastou a alegada nulidade, em síntese, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 600/603): (…)



    Com efeito, observa-se que o ora agravante, que estava foragido, foi devidamente assistido pela Defensoria Pública quando da realização da sessão de julgamento, em 29/8/2013, perante o Tribunal do Júri.



    Além disso, verifica-se que o antigo patrono constituído pelo réu foi regularmente intimado da sessão de julgamento e dos anteriores atos processuais, contudo não compareceu ao julgamento sem apresentar qualquer justificativa, motivo pelo qual, a fim de resguardar o direito de defesa do acusado, o qual, repita-se, estava em lugar incerto, houve a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa neste ato.



    Somado a isso, extrai-se do parecer ministerial em segundo grau que: ‘compulsando os autos, verifico que o recorrente tinha plena ciência do processo instaurado em seu desfavor, tendo sido citado para responder a ação penal, inclusive havendo petição do advogado demonstrando a ciência da citação. […] houve tentativas de intimação do réu – conforme consignado pelo juízo, o qual, pelo que se depreende da documentação acostada nos autos, encontrava-se foragido, tendo sido devidamente intimado por edital da sessão de julgamento, bem como foi nomeado Defensor para patrocinar a defesa do acusado’ (e-STJ fls. 578/579).



    Ora, nesse panorama, ratifico o entendimento da Corte local no sentido de que a impetração não logrou demonstrar o efetivo prejuízo suportado pelo acusado, o qual, intimado por edital acerca da decisão de pronúncia, não foi encontrado em nenhum momento, inclusive sequer houve a comunicação da sua prisão, conforme foi dito pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 587/588), e, ainda assim, foi devidamente assistido durante a sessão plenária pela combativa Defensoria Pública.



    Ademais, esta Corte Superior já decidiu que: Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal - CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido. Nesse sentido: HC 215.956/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 16/10/2012 (HC 552.108/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021)” (fls. 2-10, e-doc. 21).



    14. Discutida e decidida a matéria pelas instâncias competentes, a prestação jurisdicional se deu nos termos legais. Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria, nos termos da legislação vigente. Neste sentido, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do supremo tribunal federal. (…) 



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.318-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMÁ-LA. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, REPUTADAS INEFETIVAS, PELO DEFENSOR DATIVO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não tendo o agravante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 



    3. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que, no caso, não ocorreu.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.146-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.8.2021).



    O recorrente insiste que o prejuízo decorreria da não intimação pessoal para participar da audiência de instrução e para constituir novo advogado para a sessão do Tribunal do Júri, em substituição ao advogado habilitado que teria deixado de comparecer ao julgamento. Entretanto, pelo que se tem nos autos, não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa.



    Na espécie, o Oficial de Justiça deixou de intimar o recorrente para a audiência de instrução por não ter sido encontrado no endereço indicado, entretanto o advogado habilitado foi intimado para o ato pelo Diário da Justiça, tendo comparecido à audiência, mas não se manifestando sobre qualquer irregularidade.



    Quanto à sessão do Tribunal do Júri, tem-se que o réu foi intimado por edital, porque estava em local incerto, e o advogado constituído nos autos foi intimado por publicação no Diário da Justiça. Apesar de intimados, “não compareceram à sessão, sendo esta redesignada para data próxima. Registra-se que, na ocasião, foi determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública, a fim de que nomeasse Defensor Público para patrocinar a Defesa do acusado, o que foi prontamente realizado”.



    Portanto, descabido cogitar-se de ausência de intimação válida e o réu foi devidamente assistido durante todo o julgamento pela Defensória Pública.



    Ausente demonstração de prejuízo, não cabe o reconhecimento da nulidade pretendida pela defesa.



    15. Ressalte-se que as decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual, impossibilitada a intimação pessoal por não ter sido o réu localizado, torna-se viável a intimação editalícia. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É viável a intimação do acusado solto por edital, quando frustradas as tentativas de sua intimação pessoal, e, mesmo na sua ausência, a realização da sessão do júri (parágrafo único do art. 420 e art. 457 do Código de Processo Penal). 2. No caso, a apontada irregularidade na intimação pessoal não foi arguida na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expre